Tribunal: TJDFT
Processo: 0041483-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. BEM PÚBLICO. PARCELAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que não gere efeitos em relação ao ente estatal, as negociações de direitos de ocupação de área pública é uma realidade no Distrito Federal, reconhecida no âmbito do Poder Judiciário, e seus termos vinculam os particulares contratantes.

2. O apelante não logrou comprovar ter sido vítima de erro, capaz de gerar a anulação da compra e venda realizada. A discussão acerca da regularização do loteamento em questão, à época das contratações, era pública, com a inserção daquele ente despersonalizado no bojo das investigações da “CPI da Grilagem”, situação esta abordada nos grandes veículos de informação desta Capital Federal. Frisa-se, ainda, que o apelante não é pessoa leiga sobre o tema fundiário no Distrito Federal, considerando ter ocupado a função de diretor da Associação de Moradores da Vila Planalto, cujo histórico também se desdobra em ocupações de área pública.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.